Tribunal: TJES
Processo: 5003002-25.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Guarda
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003002-25.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DIEGO CARLOS SATURNINO
AGRAVADO: STEFANIE PRISCILA DE SOUZA GUIMARAES
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA PROVISÓRIA DE MENOR. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Se apresenta prematuro decidir a guarda unilateral de criança, sem que, para tanto, seja ouvida a parte contrária e/ou realizado o Estudo Técnico pela Equipe Multidisciplinar, conforme determinou o Juízo “a quo”, sobretudo quando as partes em litígio moram em Estados diferentes, o que, por si só, mudaria de inopino a rotina do infante, apenas com base na versão do agravante, acerca dos fatos ocorridos, em inobservância ao melhor interesse do menor. 2. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DIEGO CARLOS SATURNINO contra a respeitável decisão (ID 2420833) proferida pelo Juízo da Vara de Família de São Mateus/ES, que, nos autos da ação de modificação de guarda, tombada sob o nº 5003745-25.2021.8.08.0047, indeferiu o provimento liminar requerido pelo autor deste instrumento, que consistia em requerimento da guarda unilateral do filho, sob o argumento que a agravada está praticando atos de alienação parental impedindo que o agravante tenha acesso ao filho.

Narra o agravante que “cuidam os autos de ação com pedido de modificação de guarda com pedido liminar movida pelo Agravante em face da Agravada, pais de Matheus Eduardo Bento Guimarães Miranda, em razão da ocorrência de graves fatos por ela praticados, em flagrante prática de alienação parental e grave risco à criança (inclusive com o descumprimento do acordo de regulamentação de visitas).“

Relata que “em várias ocasiões, o Agravante, que reside em Timóteo, Minas Gerais, teve de se dirigir a outro estado, até a cidade de São Mateus/ES, no endereço informado pela Agravada, porém nunca a encontrou, ou seja, ela falseou a verdade, fazendo de tudo para ocultar a criança do pai (inclusive há nos autos falas da Agravada em aplicativos de mensagens em que ela deixa explícito que impedirá que o Agravante saiba do endereço e do nome da escola do filho).”

Aduz que “já trouxe vários elementos para que houvesse o deferimento da guarda provisória a seu favor, tanto quanto a grave alienação parental praticada pela genitora, como pela profissão exercida pela mãe (garota de programa). Porém, durante o andamento processual gerou novos fatos que comprovam a cruel alienação parental praticada pela Agravada.”

Consigna que “com toda vênia, a decisão merece imediata reforma. A situação aqui narrada é absurda. O pai tem meses que não vê o filho, e tudo com a conivência dos juízes de primeiro grau.”

Ao final, pugna que “seja o presente agravo de instrumento recebido, processado e que nele seja deferida a antecipação da tutela recursal, tendo em vista os argumentos considerados nesta peça processual, para que seja determinada a inversão liminar da guarda da criança em favor do Agravante, diante do preenchimento dos requisitos necessários (verossimilhança de seu direito e de suas alegações e o grave risco de dano ao resultado útil do processo), nos termos do art. 1.019, I, do CPC” e, no mérito, “seja a liminar confirmada, dando-se integral provimento a este recurso, reformando-se a r. decisão agravada para que seja confirmada a antecipação da tutela a favor do Agravante, com a consolidação da guarda da criança com o Agravante, consoante os termos de origem.”

Pois bem.

De plano, destaco que ao analisar o pleito liminar, entendi por indeferi-lo (ID 2532387), assentando, sobretudo, ser nesta fase preliminar da instrução prematuro decidir a guarda unilateral da criança, sem que, para tanto, seja ouvida a parte contrária e/ou realizado o Estudo Técnico pela Equipe Multidisciplinar, conforme determinou o Juízo “a quo”.

Digo isso porque as partes em litígio moram em Estados diferentes, o que, por si só, mudaria de inopino a rotina do infante, apenas com base na versão do agravante, acerca dos fatos ocorridos.

Ademais, “no direito de família, notadamente quando se trata do interesse de crianças e adolescentes, a responsabilidade do julgador é redobrada: é a vida da criança que está para ser decidida e para uma criança, muitas vezes, um simples gesto implica causar-lhe um trauma tão profundo, que se refletirá por toda a sua vida adulta. Por esse motivo, toda a mudança brusca deve ser, na medida do possível, evitada” (AgRg no Ag 1121907/SP, Relª. Minª. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ 3.6.2009 - destaquei).

A solução dos processos em que se discute a guarda e o direito de convivência dos filhos com os seus genitores, portanto, não deve se ater somente aos interesses do pai ou da mãe, mas, principalmente, ao direito da criança de ter uma estrutura familiar capaz de lhe proporcionar um crescimento equilibrado, nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. GUARDA. MODIFICAÇÃO. RISCO IMINENTE NÃO DEMONSTRADO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A modificação da guarda deve atender ao melhor interesse da criança, sendo incabível em sede de cognição sumária quando ausente a demonstração de risco iminente à segurança física ou psíquica da menor, devendo-se aguardar a dilação probatória. 2. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão 1417507, 07055555320218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Há, por certo, necessidade de instrução probatória mais profunda, a fim de, com isso, abrir a real possibilidade de aferir o melhor interesse da criança, tal como, inclusive, já restou decidido por esta Segunda Câmara Cível, quando do julgamento do agravo de instrumento nº 5005415-45.2021.8.08.0000, sem que houvesse, até o presente momento, elementos suficientes para alterar a conclusão lá externada, no sentido de que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA PROVISÓRIA DE MENOR. SUBSTITUIÇÃO. MÃE PROSTITUTA. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO PARENTAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nesta fase preliminar da instrução seja prematuro decidir a guarda UNILATERAL da criança, sem que, para tanto, seja ouvida a parte contrária. 2. Isso ocorre porque as partes em litígio moram em Estados diferentes, o que, por si só, mudaria de inopino a rotina do menor, apenas com base na versão do pai, acerca dos fatos ocorridos. 3. Há, por certo, necessidade de instrução probatória mais profunda, a fim de, com isso, abrir a real possibilidade de aferir o melhor interesse da criança. 4. No mais, o fato da recorrida se declarar acompanhante de luxo não impede que esteja agindo, com o menor, dentro dos deveres de guarda de uma mãe, pois sua profissão e sua maternidade, a princípio, não se misturam. 5. Decisão mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (DJ 9.2.2022).

Verifica-se, portanto, que independente da profissão exercida pela genitora, tal questão, sem que exista prova efetiva sobre eventual risco a que se apresenta exposto o menor, não tem o condão de alterar o já decidido, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA PROVISÓRIA DE MENOR. SUBSTITUIÇÃO. MÃE PROSTITUTA. PAI EM CONSTANTES VIAGENS. MADRASTA QUE PROVOCA MAUS TRATOS NO MENOR. Se o pai vive em constantes viagens em razão de sua profissão, e o menor fica em companhia da madrasta que lhe infligi maus-tratos, incensurável é a decisão que transfere para a mãe a guarda provisória, mesmo que ela seja prostituta, haja vista a prevalência do interesse e bem estar do menor. (TJ-MG - AI: 10251100002210001 Extrema, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 18/01/2011, Câmaras Cíveis Isoladas / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2011).

Diante de tal quadro, tal como decidido pelo magistrado e opinado pelo ente ministerial, entendo ser indispensável a instrução probatória para aferir o melhor interesse da criança, o que impede o deferimento, por ora, da guarda unilateral requerida.

Diante do exposto, por despiciendas outras considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/05/2023 às 08:51:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46159004052023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR